Tribunal: TJMT
Processo: 1019232-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019232-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE;
AGRAVADA: KEILA SOUZA OLIVEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a decisão que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta por Keila Souza Oliveira contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por se tratar de tratamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT esclarece que se trata de tratamento eletivo e “não restou caracterizada a urgência ou emergência”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:
a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.
b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6o da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;
c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;
d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 57389499, fls. 44/45).
A agravada, com trinta e sete (37) anos de idade, por apresentar “complicações em pós operatório de cirurgia cardíaca”, encontra-se internada no Hospital das Clínicas do Município de Primavera do Leste, com indicação de assistência domiciliar Home Care, conforme prescrição médica.
[...] Paciente, 37 anos, sexo feminino, com cardiopatia congênita, operada há 3 meses.
[...] Está totalmente acamada. Necessita do Home Care com os seguintes profissionais:
Técnico de enfermagem 12hrs, fisioterapeuta 2x ao dia, de segunda a sexta-feira, nutricionista 1x na semana, enfermeira 1x na semana e médico a cada 15 dias.
29/07/20
Jorge F. Posser
Médico
CRM/MT 3835 [...].
(Id. 57389499, fls. 77). [sem negrito no original]
No parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT consta:
[...] Nota Técnica 10252
[...]
Diagnóstico: Cardiopatia congênita
CID: I51 – Complicações de cardiopatas e doenças cardíacas mal definidas
[...]
Conclusão?
1 – Trata-se de paciente em condição clínica notadamente semi-dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma contínua e com necessidade de manejo de oxigênio nasal contínuo documentado através de relatório médico.
2 – A indicação de internação domiciliar, neste caso, parece estar bem indicada, visto que o paciente é semi-dependente de O2 e de reabilitação respiratória e motora além de escaras sacrais de decúbito com necessidade de curativos diários, e não tem, em princípio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.
[...]
5. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care esta bem estabelecida, com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico), em princípio em baixa complexidade, conforme tabela da ABEMID, após alta e somente se em condições clínicas e domiciliares adequadas para receber o paciente. [...]. (Id. 57389499, fls. 50/51). [sem negrito no original]
Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema. O perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostra evidente, com a permanência da agravada em um leito do Hospital das Clínicas do Município de Primavera do Leste, em razão do risco de contrair infecção hospitalar.
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator